Tribunal: TJDFT
Processo: 0717021-83.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0717021-83.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DULCE LABOISSIERE DECISÃO Defiro o pedido de habilitação (id 28020378). Anote-se a sucessão da ré por seu espólio, representado pela inventariante Vanessa Laboissiere Villela de Albuquerque (id 28020378 – p. 8), considerando a anuência do autor/recorrente (id 28834080). Proceda-se à alteração do polo passivo da demanda. Exclua-se o nome dos patronos (id 3275484) no sistema informatizado. As futuras intimações do espólio devem ser realizadas em nome das advogadas indicadas no id 28020378 – p. 4. Comunique-se. Prossiga-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator